Tribunal: TJES
Processo: 5003937-32.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003937-32.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE DE SA BARBOZA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA POR TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ADESIVO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por Jorge de Sá Barboza contra o Itaú Unibanco S.A. A sentença declarou a nulidade de contrato bancário celebrado em terminal de autoatendimento, proibiu a cobrança dos valores correspondentes, fixou multa cominatória de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. O banco recorreu pleiteando a reforma integral da sentença; o autor interpôs recurso adesivo para excluir compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação bancária realizada por meio de terminal de autoatendimento mediante uso de cartão e senha pessoal do autor; (ii) definir a existência de responsabilidade civil do banco em razão da alegada fraude; e (iii) analisar a viabilidade do pedido de inexigibilidade de compensação formulado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras estão sujeitas ao regime do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes da prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 297/STJ.

A responsabilidade objetiva, contudo, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, conforme o art. 14, §3º, II, do CDC. No caso concreto, restou evidenciado que o cartão e a senha pessoal do autor foram utilizados na contratação do empréstimo, em terminal de autoatendimento, com autenticação regular e registro eletrônico do aceite contratual.

A confissão do autor no boletim de ocorrência quanto ao furto simultâneo do cartão e da senha pessoal indica que ele manteve esses dados em conjunto, facilitando o acesso de terceiros e configurando a sua contribuição decisiva para a concretização do evento danoso, o que rompe o nexo de causalidade em relação à instituição financeira.

O empréstimo foi creditado diretamente na conta do autor, que figurou como beneficiário do valor, não havendo qualquer indício de falha no sistema de segurança ou negligência da instituição financeira.

Diante da constatação da culpa exclusiva do consumidor, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória.

O recurso adesivo do autor perde objeto diante da improcedência da demanda, restando prejudicada a análise de sua pretensão de exclusão da compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

A contratação bancária realizada mediante uso de cartão magnético e senha pessoal do titular, por meio de terminal de autoatendimento, presume-se válida e legítima.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando configurada a culpa exclusiva do consumidor, que contribuiu diretamente para o evento danoso ao facilitar o acesso a seus dados sigilosos.

O recebimento do valor contratado na conta do próprio consumidor confirma a ausência de falha na prestação do serviço e rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

Reconhecida a improcedência da demanda, resta prejudicado o exame do recurso adesivo fundado em pedidos acessórios.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 6º, VIII; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000395-18.2023.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Itaú Unibanco S.A. e julgar prejudicado o apelo do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5003937-32.2022.8.08.0011

APELANTE/APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO/APELANTE: JORGE DE SÁ BARBOZA

RELATOR: DES. F
ÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, integrada pela decisão de id. 16352943, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JORGE DE SÁ BARBOZA
em desfavor do
ITAU UNIBANCO S.A.,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
a)
declarar a nulidade do contrato de nº 46513;
b)
determinar que o Itaú Unibanco S.A. se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança ou desconto referente ao aludido contrato, sob pena de multa unitária de R$5.000,00 (cinco mil reais); e
c)
condenar o requerido ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões (id. 16352945), sustenta o
ITAU UNIBANCO S.A.
, inicialmente, que a sentença recorrida foi omissa em relação aos precedentes judiciais por ele invocados.

Afirma que as transações questionadas não foram realizadas mediante fraude, mas mediante o uso do cartão de crédito físico e da senha pessoal do autor, inexistindo, assim, falha na prestação do serviço.

Requer seja afastada a multa cominatória fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), ante a sua onerosidade excessiva.

Ademais, sustenta a inocorrência de dano moral indenizável e, alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

Por fim, postula a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal, em observância ao princípio da causalidade.

Por sua vez,
JORGE DE SÁ BARBOZA
, em suas razões (id. 16352947), requer a inexigibilidade de compensação do valor de R$ 569,08 (quinhentos de sessenta e nove reais e oito centavos), depositado em sua conta pelo banco réu, porquanto tal valor foi consumido pelo próprio banco em tarifas, encargos e movimentações internas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

N
arrou o autor, em sua inicial, que na data de 07/03/2022 teve seu cartão magnético furtado logo após realizar um saque do seu pagamento mensal na agência do banco requerido. Todavia, só teve conhecimento do ocorrido quando, na mesma data, recebeu uma ligação da instituição financeira informando a contratação de um empréstimo pessoal em sua conta bancária no valor de R$13.030,00 (treze mil e trinta reais), momento em que informou não ter realizado o empréstimo, requerendo o bloqueio do cartão, porém, sem êxito.

Minutos após o furto, foram realizadas três compras com o uso do cartão magnético, além de um empréstimo consignado e dois saques fraudulentos de altos valores na conta de titularidade do autor, o que motivou o ajuizamento da presente demanda, com requerimento de reconhecimento de nulidade da contratação do empréstimo bancário, bem como indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

O banco alegou inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando a culpa exclusiva do consumidor.

Pois bem.

A análise dos autos, especialmente do boletim de ocorrência (id. 16352851), revela que o recorrido “
após receber seus proventos de aposentadoria, aguardava em um ponto de ônibus para retornar a sua casa. Ocorre que, ao chegar em casa, recebeu uma ligação do Banco Itaú, que informou que alguns saques e empréstimos haviam sido realizado (sic) em seu nome e sua conta bancária, momento em que verificou que seu cartão bancário,
juntamente com a senha
, haviam sido furtados
.” Grifei.

Cinge-se a controvérsia, então, em verificar a regularidade da contratação do empréstimo em nome do autor, bem como das compras e saques efetuados com o uso do seu cartão magnético.

É cediço que as instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de seus serviços, a teor do artigo 14 do referido diploma.

Contudo, essa responsabilidade é afastada caso se comprove uma das excludentes de nexo causal previstas no § 3º do mesmo dispositivo, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, reputo presente a aludida excludente, restando demonstrado que o contrato em discussão somente restou formalizado devido à
participação ativa e indispensável do próprio consumidor
, configurando a hipótese de fortuito externo.

No boletim unificado (16352851), o apelado admite que
o cartão físico da sua conta no Banco Itaú foi furtado juntamente com a senha
, ou seja, é provável que o autor mantivesse a sua senha confidencial de fácil acesso em anotação junto ao cartão físico. Tal confissão é o ponto nevrálgico que corrobora a tese defensiva.

A instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), ao apresentar o contrato de empréstimo celebrado em
terminal de autoatendimento (id. 16352863).

Os
documentos demonstram, de forma inequívoca, a utilização de cartão magnético e da senha pessoal do consumidor no terminal de autoatendimento e o aceite formal dos termos contratuais com data e hora.

O que se extrai desse cenário não é uma falha nos sistemas de segurança do banco, mas sim o contrário: os mecanismos de segurança, cartão físico com “chip” e senha, foram devidamente satisfeitos.

Aqui se materializa a distinção crucial entre fortuito interno e fortuito externo. O fortuito interno (Súmula 479/STJ) relaciona-se a riscos inerentes à atividade empresarial, como a ação de um falsário que frauda uma assinatura ou um hacker que invade o sistema do banco. O fortuito externo, por outro lado, caracteriza-se por evento que não guarda qualquer conexão com os riscos da atividade, sendo fato estranho ao seu âmbito de controle.

A hipótese em questão é um exemplo clássico de fortuito externo. O alegado evento danoso teve origem fora da esfera de atuação do banco, na relação direta entre o possível fraudador/assaltante e a vítima. A conduta determinante para o sucesso da contratação foi o uso do cartão físico e da senha pessoal e sigilosa do autor, quebrando o nexo de causalidade entre a ação da instituição financeira e o dano alegado.

Dessa forma, a suposta fraude narrada pelo consumidor não decorreu de qualquer falha na segurança do sistema bancário.

Não se pode, portanto, imputar ao banco apelante a responsabilidade por ardil de terceiro, cuja eficácia foi viabilizada pela conduta da vítima, o que configura clara excludente de nexo causal.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAIS - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação do empréstimo consignado, realizada em terminal de autoatendimento com utilização de cartão e senha pessoais; (ii) analisar a responsabilidade do banco requerido pela suposta fraude e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito.
2. O uso de cartão magnético e senha pessoal, conforme registrado em terminal de autoatendimento, cria presunção de legitimidade da operação, cabendo ao consumidor comprovar falha do banco na prestação do serviço ou negligência na prevenção de fraudes. 3. No caso concreto, não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia, tendo em vista que a contratação foi realizada com o uso do cartão original e senha pessoal da autora.
4. A ausência de indícios de falha do banco e diante da utilização de meios de autenticação próprios do consumidor, não há responsabilidade da instituição financeira, mesmo em casos de possível fraude. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003951820238080028, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Corrobora essa conclusão o fato de que o montante do empréstimo (R$ 13.030,00) foi efetivamente creditado em conta bancária de titularidade do próprio autor (id. 16352863 e 16352862), que se tornou o beneficiário direto do valor.

Assim, demonstrada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Posto isto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Itaú Unibanco S.A. para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Lado outro, o recurso interposto pelo autor encontra-se prejudicado, dada a perda do objeto em relação à devolução do valor depositado a título de empréstimo.

Redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspensa, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)